Tribunal: TJDFT
Processo: 0726130-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. PACOTE ANTICRIME. LEI N. 13.964/2019. NATUREZA HEDIONDA POR EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO SIMPLES. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 112, INCISO V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INAPLICÁVEL O INCISO I DO ART. 112 DA LEP. RECURSO DESPROVIDO.
1. A definição de crimes equiparados a hediondo é dada pela própria Constituição Federal no art. 5o, inciso XLIII. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes não consta na lista do art. 1o da Lei no 8.072/1990, que define os crimes hediondos, mas está disposto no seu artigo 2o, o que reforça, mais uma vez, a ideia de que se trata de crime equiparado a hediondo. Entendimento dos Tribunais Superiores.
2. Não houve a revogação ou alteração da natureza do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, como equiparado a hediondo, pela Lei 13.964/2019, mas tão somente uma consolidação na legislação dos requisitos objetivos da progressão de regime prisional, com algumas alterações, que agora está toda contida no art. 112 da Lei de Execuções Penais (LEP).
3. O Supremo firmou entendimento de que o condenado por crime equiparado a hediondo e que seja reincidente não específico, somente tem direito a progredir de regime prisional, depois de cumpridos, no mínimo, 40% da pena, nos termos do que ficara decidido no ARE- Repercussão-Geral 1.327.963/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/09/21 (Tema 1169). Aplicação do art. 112, inciso V, da LEP, de forma retroativa.
4. Agravo conhecido e desprovido.